Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRURGIA REPARADORA. INCLUSÃO ESTIPULANTE. PÓLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS GASTROPLASTIA. MAMOPLASTIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante, não afasta a responsabilidade do plano de saúde em responder perante o consumidor, pela negativa de cobertura do tratamento médico pleiteado. A responsabilidade solidária entre os prestadores do serviço, não conduz a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo, entre a operadora do plano de saúde e a empresa contratante, cabendo ao consumidor, optar contra quem deseja demandar.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Tendo em vista que a cirurgia reparadora pós gastroplastia, destinada a reconstrução de mamas, consiste em inequívoca continuação do tratamento de obesidade mórbida, a recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico mostra-se abusiva, ensejando a obrigação de custear o tratamento, bem como a compensação por danos morais, haja vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pela parte autora.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
5. Recurso conhecido e não provido.